Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL EM NÃO CONHECER RECURSO INADIMISSÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III DO CPC.HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2o DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de existir capítulos decisórios não cognoscíveis no Agravo em Recurso Extraordinário, que, por si só, são capazes de manter a negativa de seguimento do Apelo Extremo, ao ponto de haver ausência de interesse recursal pela inexistência de interposição simultânea e tempestiva de Agravo Interno em Recurso Extraordinário desafiados por tais capítulos.
3. A parte agravante requer que o recurso seja julgado pelo colegiado, como determina o regimento interno dessa turma. Defende, ainda, a inexistência de necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional, no caso, à Lei no 8.213/1991 e à Lei Complementar no 51/1985.
4. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, servindo como advertência ao jurisdicionado, em respeito a vedação à decisão surpresa quando da aplicação de multa na hipótese de inadmissibilidade do recurso em votação unânime.
5 A decisão que não conheceu do Agravo no Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “a ausência de Repercussão Geral, tema 660, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento.”
6. O dispositivo da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário constou expressamente o fundamento no art. 1.030, I, a, que teve como pressuposto o capítulo decisório que aplicou o Tema 660 fixado pelo STF em Recurso Extraordinário que reconheceu a ausência de Repercussão Geral da matéria. Portanto, o recorrente deve observar que na petição de agravo interno e agravo em recurso extraordinário deverão impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, § 1o do CPC, sob pena de inutilidade do recurso aviado, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.
7. Não é possível conhecer, no Agravo em Recurso Extraordinário interposto da matéria relativa a ausência de repercussão geral conforme tema 660, já reconhecido pelo STF, isso porque são capítulos decisórios que desafiam o Agravo Interno em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.021 do CPC, na forma do § 2o do art. 1.030 do mesmo diploma legal. Tratando-se de recursos de fundamentação vinculada, a interposição concomitante de ambos os recursos decorre da necessária impugnação específica, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal. Ponto esse já pormenorizado na decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto.
8. Sendo considerado erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário nas hipóteses em que seria cabível Agravo Interno no Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, ambos do CPC, ainda que se conhecesse do Agravo em Recurso Extraordinário em relação aos demais capítulos decisórios que negou seguimento ao Apelo Extremo, eventualmente o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário não teria o condão de permitir fosse a matéria submetida à apreciação pelo STF, em sede de Repercussão Geral, porquanto haveria capítulos decisórios não Agravados (Tema 660), que, por si só, teriam a força de manter a decisão que negou seguimento. Matéria essa igualmente explicada no juízo de admissibilidade do Agravo Interno, agora de forma pormenorizada.
9. Pela reiteração de demanda por espécies recursais indevidas, está-se diante de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016.” ARE 961763 AgR/SP. Em decorrência da votação unânime, satisfeito está os pressupostos para condenação da recorrente ao pagamento de multa de um por cento do valor atualizado da causa, a ser liquidada em primeiro grau de jurisdição.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para declarar manifestamente inadmissível o Agravo em Recurso Extraordinário quando não houver interposição concomitante de Agravo Interno em Recurso Extraordinário (art. 1.021 do CPC) para combater capítulo decisório relativo a tema de repercussão geral ou de sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF. Fixada a multa de um por cento do valor atualizado da causa.
11. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.